Tribunal: TJES
Processo: 5015250-18.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015250-18.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALVINO MATOS ALMEIDA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de paciente, preso preventivamente sob a acusação da prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/06, em razão de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES, nos autos da Ação Penal nº 0000135-76.2025.8.08.0021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se a prisão preventiva foi decretada com base em fundamentos concretos que justifiquem sua manutenção;

(ii) analisar se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizariam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva foi fundamentada em elementos concretos colhidos no flagrante, destacando-se a apreensão de entorpecentes em local conhecido pelo tráfico, a abordagem conjunta com adolescentes e a vinculação do paciente ao local.
4. A existência de condenação anterior por tráfico e o risco de reiteração delitiva reforçam a necessidade da segregação cautelar.

5. A fundamentação da decisão está em consonância com os arts. 312 e 315, §2º, do Código de Processo Penal, bem como com o art. 93, IX, da Constituição Federal.
6. As condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e vínculo familiar, não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva.
7. As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes frente à gravidade concreta da conduta e aos elementos que indicam risco à ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva fundamentada em dados concretos, como apreensão significativa de drogas, local de tráfico conhecido e risco de reiteração, é legítima mesmo diante de condições pessoais favoráveis.

Medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas quando presentes elementos que evidenciam a necessidade da prisão para garantia da ordem pública.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CPP, arts. 312 e 319; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 816469/SP, Rel. Min. LAURITA VAZ, j. 12.06.2023, DJe 15.06.2023.
TJES, HC 5004284-30.2024.8.08.0000, Rel. Des. MARCOS VALLS FEU ROSA, 2ª Câmara Criminal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5015250-18.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: CESAR DE PABLO PEREIRA MENGAL GOMES

PACIENTE: ALVINO MATOS ALMEIDA

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA
1
ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
GUARAPARI
/
ES

RELATOR:
D
ES.
W
ALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor de ALVINO MATOS ALMEIDA, mediante alegação de constrangimento ilegal decorrente de ato supostamente coator praticado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES, nos autos da Ação Penal nº 0000135-76.2025.8.08.0021, na qual o paciente responde à acusação por suposta prática de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/06.

O impetrante alega, em síntese, que a prisão preventiva foi decretada sem base concreta, apoiando-se em fundamentos genéricos como a garantia da ordem pública, sem, contudo, individualizar a conduta atribuída ao paciente ou demonstrar sua periculosidade de forma específica. Argumenta que o paciente é tecnicamente primário, possui residência fixa e vínculo empregatício formal, além de ser pai de família e aguardar o nascimento de seu segundo filho, o que reforçaria seu enraizamento social. Alega, ainda, que a quantidade de droga supostamente apreendida com o paciente, consistente em 03 (três) pedras de crack, é ínfima e que não há comprovação de que estivesse em sua posse ou de que houvesse qualquer vínculo entre ele e o entorpecente, apontando que a abordagem policial teria se dado com base exclusiva em denúncia anônima e em estereótipos físicos, desprovida de qualquer elemento probatório concreto. Por fim, aduz, que os adolescentes que estavam no local e foram apreendidos junto ao paciente assumiram a propriedade das substâncias, de modo que a manutenção da custódia preventiva se apoia em presunções infundadas, sem respaldo em fundamentos jurídicos objetivos e idôneos.

Com base nesses fundamentos, o impetrante requer, liminarmente, a expedição imediata de alvará de soltura. Subsidiariamente, pugna pela substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do artigo 319, do Código de Processo Penal.

Pedido liminar indeferido por meio da decisão inserida no ID nº 15981463.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 16168369) e parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID 16220931) opinando pela denegação da ordem.

Conheço da presente ação de
Habeas Corpus
, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Pois bem.

Inicialmente importa destacar que a análise dos autos demonstra que a prisão preventiva foi decretada e mantida com fundamento nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, encontrando respaldo em elementos concretos colhidos no flagrante e posteriormente confirmados pela investigação.

Isso porque, a análise dos elementos constantes dos autos revela que a segregação cautelar foi devidamente fundamentada, com respaldo em dados concretos extraídos do auto de prisão em flagrante e dos depoimentos colhidos sob a égide do contraditório.

Segundo o relato contido na peça acusatória, o paciente foi abordado em local reconhecido por intensa movimentação de tráfico de drogas, acompanhado de dois adolescentes, momento em que, conforme consignado, teriam sido apreendidas 59 pedras de crack, 05 pinos de cocaína e 01 bucha de maconha, sendo que os entorpecentes estariam sob posse comum ou ao alcance do grupo.

Dessa forma, embora a defesa sustente que com o paciente teriam sido encontradas apenas 03 (três) pedras de crack e que não haveria nexo direto entre ele e os entorpecentes localizados, tal alegação não encontra respaldo probatório inequívoco nesta fase de cognição sumária.

Além disso, os relatos colhidos apontam, de forma preliminar, para uma vinculação subjetiva entre os três abordados e as substâncias apreendidas, justificando a imputação provisória do delito de tráfico de drogas.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de apreensão e pelo laudo toxicológico da substância entorpecente, ao passo que os indícios de autoria decorrem da abordagem conjunta, da tentativa de evasão e da vinculação dos envolvidos a local notoriamente utilizado para o tráfico de drogas, circunstâncias valoradas de forma coerente e objetiva pela autoridade judiciária.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva foi clara ao apontar a gravidade concreta da conduta imputada, considerando a diversidade e a quantidade das substâncias apreendidas, a reiteração criminosa evidenciada por condenação anterior do paciente pelo mesmo tipo penal (tráfico de drogas) e o risco de reiteração delitiva.

Assim, afasta-se a alegação de ausência de fundamentação idônea, porquanto os motivos invocados pela autoridade coatora atendem ao disposto no art. 315, §2º, do Código de Processo Penal, além de observar o dever constitucional de motivação previsto no art. 93, IV, da Constituição Federal.

Quanto às condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, bons antecedentes e vínculos familiares, embora relevantes, não têm o condão de elidir a segregação cautelar quando presentes fundamentos concretos que justificam a prisão preventiva.

Nesse mesmo sentido, cito o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. [...]. 2.
Condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, residência fixa e bons antecedentes, não representam óbices, por si sós, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautelar máxima
. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ – AgRg no HC: 816469 SP 2023/0125363-9, Relator.: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 12/06/2023, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2023).

Vejam-se que outro não é o entendimento dessa C. Câmara:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. ORDEM DENEGADA. 1. A autoridade coatora fundamentou adequadamente a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, merecendo destaque que o paciente foi preso com considerável quantidade de drogas, tendo fugido do local assim que visualizou a aproximação da viatura, o que indica maior gravidade concreta do delito e a necessidade de garantia da ordem pública. 2.
No que concerne às alegações de que o paciente é primário, ressalta-se que a jurisprudência pátria é assente em afirmar que as condições pessoais, mesmo quando de fato favoráveis, não podem, isoladamente, garantir a concessão da liberdade provisória, quando há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da manutenção da prisão cautelar,
como no presente caso, em razão dos indícios de autoria e materialidade delitiva, e da presença dos requisitos do art. 312 do CPP. 3. Ordem conhecida e denegada. (TJ-ES – HABEAS CORPUS CRIMINAL: 50042843020248080000, Relator.: MARCOS VALLS FEU ROSA, 2ª Câmara Criminal).

Neste contexto, ainda que o paciente ostente condições pessoais teoricamente favoráveis, como residência fixa, vínculo familiar e primariedade, esses atributos, por si sós, não sobrepõem os fundamentos concretos que justificam a segregação.

Por fim, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas somente é admitida quando essas medidas se mostram suficientes para garantir a ordem pública e a regularidade da instrução criminal, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal, o que não ocorre na hipótese em exame.

No presente caso, a gravidade da conduta, a preensão significativa de entorpecentes, a existência de antecedentes pela mesma tipificação penal e os indícios de envolvimento direto em atividade de tráfico com adolescentes são fatores que evidenciam a insuficiência de medidas alternativas para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Nesse mesmo sentido, cito o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

[...]. RELAXAMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE. POSTERIOR DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. AGRAVO DESPROVIDO. [...]. 4.
A decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, tendo sido amparada na especial gravidade da conduta, evidenciada pela apreensão de grande quantidade de entorpecentes na residência do Agravante, bem como no risco efetivo de reiteração delitiva
, [...].
6. Considerada a gravidade concreta da conduta, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal.
7. Agravo desprovido. (STJ – AgRg no RHC: 171308 SC 2022/0305512-3, Data de Julgamento: 25/10/2022, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2022).

Diante desse cenário, entendo que a decisão combatida encontra-se devidamente fundamentada, em conformidade com os requisitos legais e constitucionais, não havendo nenhuma ilegalidade a ser sanada.

Razão pela qual,
CONHEÇO
do presente
Habeas Corpus
e
DENEGO A ORDEM ALMEJADA.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.